Tribunal: TJDFT
Processo: 0742782-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGENS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MULTA FIXADA NO PATAMAR MÁXIMO. REDUÇÃO PARA 10% DO VALOR DA EXECUÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão da não entrega do veículo adjudicado pelo agravante. Sustenta-se a nulidade da intimação realizada por aplicativo de mensagens, ausência de comprovação da ciência do agravante, e desproporcionalidade da multa imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de reconhecimento da nulidade da intimação realizada por aplicativo de mensagens, sem prévia análise pelo juízo de origem; e (ii) definir se a multa aplicada no patamar máximo da lei revela desproporcionalidade, justificando sua redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade da intimação não foi suscitada perante o juízo de primeiro grau, impossibilitando a apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
4. O artigo 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, limitada a 20% do valor da execução, a ser revertida ao exequente.
5. Ainda que seja possível fixar a multa no percentual máximo, sua imposição deve respeitar a proporcionalidade, sendo razoável sua redução para 10% do valor atualizado do débito em execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. 6. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e provido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de suscitação da nulidade da intimação perante o juízo de primeiro grau impede sua apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
2. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça deve ser proporcional à gravidade da conduta do executado, sendo admitida sua redução quando fixada em percentual excessivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 280 e 774, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1409081, 07377006520218070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 16/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022.